Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-54.1996.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000036-54.1996.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADENILSOM ARAUJO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA

ESPÓLIO: ADEMIR ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por abandono da causa. Requer-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida na ausência de prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para fins de caracterização do abandono da causa.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo com fundamento no abandono, sob pena de nulidade da sentença.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000036-54.1996.8.05.0006, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, tendo, como Apelantes,
ADENILSOM ARAUJO OLIVEIRA,

ANDREA MELLO NASCIMENTO,
ADEMIR ARAUJO OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE MIRANDA SANTOS, MARIZE ARAUJO OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS, JOSÉ ADELÁDIO DE JESUS E MARIA SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA